Tribunal: TJMT
Processo: 0020737-27.2014.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020737-27.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE MENDES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 013.921.351-17 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDUARDO JACSON CESAR (VÍTIMA), JOSE MARIA DIAS DAS NEVES - CPF: 361.678.781-53 (ASSISTENTE), EMANOEL DIAS PACHECO - CPF: 344.392.001-25 (ASSISTENTE), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (VÍTIMA), FERNANDO GARDINALI CAETANO DIAS - CPF: 331.370.868-41 (ADVOGADO), CAMILA DE ASSIS SANTANA SILVA - CPF: 044.791.445-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO À VÍTIMA, NA FORMA DO ART. 387, IV DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E RATIFICADO EM ALEGAÇÕES FINAIS – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA SOBRE O TEMA – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO

–

RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese tenha havido pedido expresso na exordial acusatória para a fixação de reparação mínima dos danos causados à vítima em decorrência da infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, o Ministério Público não indicou um valor correspondente ao dano moral supostamente causado, e não houve instrução específica acerca da questão, tampouco o prejuízo material restou satisfatoriamente quantificado, o que
afasta do acusado a possibilidade de se defender e de produzir contraprova, mormente porque o caso em exame não se trata de dano moral
in re ipsa
; tudo a obstar a fixação da verba indenizatória pretendida, sem prejuízo do ulterior ajuizamento pelo ofendido da competente ação cível de reparação de danos, se assim entender pertinente.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO JOSÉ MENDES DE ANDRADE JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n. 0020737-27.2014.811.0042, por meio da qual o d. Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT julgou procedente a pretensão punitiva e
condenou
o réu
José Mendes de Andrade Júnior
pela prática do delito tipificado no
art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal
, impondo-se-lhe a pena privativa de liberdade de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa; deixando, contudo, de fixar valor mínimo reparatório em prol da vítima, na forma do art. 387, IV, do CPP.

Irresignado diante do r. provimento jurisdicional monocrático, o i. órgão ministerial recorre a esta eg. Corte de Justiça por meio das razões de ID 226650233, pleiteando exclusivamente a condenação do acusado ao
pagamento da reparação mínima dos danos

causados pela infração penal
, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Nas contrarrazões respectivas, anexadas ao ID 226650236, o apelado
rechaça os argumentos ministeriais e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 228735668, opina pelo
provimento
do apelo interposto pelo
Parquet
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
,

foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Dessume-se dos autos que o réu
José Mendes de Andrade Júnior
foi denunciado pelo delito de furto qualificado porque, no dia 21 de agosto de 2014, por volta das 09h30min, na agência dos Correios situada no Bairro Centro Sul, nesta Capital, subtraiu, utilizando meio fraudulento, valores/créditos vinculados ao site “Mercado Livre”, cujo montante não foi especificado, mas certamente pertencente à vítima
Eduardo Jacson César
.

Ao final da persecução criminal judicial, o apelado restou
condenado
à reprimenda de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa
; tendo o d. magistrado, contudo, deixado de fixar valor mínimo indenizatório em benefício da vítima.

Circunstanciados os fatos, passo, pois, à análise do mérito.

A teor do relatado, o único estandarte recursal consiste na pretendida condenação do réu ao pagamento de indenização para reparação dos danos sofridos pela infração penal, ao argumento de que nada obstante o pleito tenha sido formulado na exordial acusatória e ratificado por ocasião das alegações finais, deixou de ser atendido pelo MM. Juiz
a quo
.

Depreende-se dos autos que, ao desprover o pedido ministerial de fixação da verba indenizatória ora questionada, assim se pronunciou o d. magistrado
a quo
:

“[...] No que se refere à condenação do dano, prevista no artigo 387, IV do CPP, considerando que não restou comprovado mediante apresentação documentos juntados aos autos, os reais prejuízos sofridos pela vítima, não sendo oportunizada à defesa sua contestação, visando priorizar o respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, deixo de arbitrá-lo, podendo a vítima requerê-lo no Juízo cível.”
(ID 226650215).

E, deveras,
agiu com acerto
a d. autoridade judiciária!

Isso porque, a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania é firme no sentido de que
“a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP,
além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa
, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado.”
(AgRg no AREsp: 2068728/MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

Sobre o tema, assim se manifestou a Terceira Seção do STJ:

“[...] 4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido.

5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia.

6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3o do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015.

7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado.

8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.

9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.”
(RESP 1.986.672/SC, Rel.: MIN. RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 08/11/2023, Data de Publicação: 21/11/2023). Destaquei.

Na hipótese em apreço, apesar de ter havido pedido expresso na denúncia para a fixação de reparação mínima dos danos causados à vítima em decorrência da infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP (ID 226648087 - Pág. 1/4), posteriormente ratificado em sede de alegações finais (ID 226650210 - Pág. 1/8);
o Ministério Público limitou-se a indicar o valor de R$9.999,99 (nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)
sem, contudo, comprovar os danos efetivamente sofridos. De se acrescer, outrossim, que não houve instrução específica acerca da questão, o que afastou do acusado a possibilidade de se defender e de produzir contraprova, mormente porque
in casu
, salvo melhor juízo, não se trata de dano moral
in re ipsa
– tal qual ocorre nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, em que
“é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(Tema 983/STJ).

Acresça-se, outrossim, que em nenhum momento durante a instrução criminal restaram evidenciados, ainda que minimamente, qualquer dor, sofrimento, tristeza, vexame e/ou humilhação experimentados pelo ofendido
Eduardo Jacson Cesar
em decorrência da infração penal perpetrada pelo ora apelante, tampouco a extensão do alardeado prejuízo por ele suportado. E como se sabe, não é qualquer transtorno ou dissabor que acarreta o direito à indenização por dano moral, cujo instituto foi criado para reparar danos à honra e ao íntimo psicológico do indivíduo que sofre ofensa grave e injusta (
vide
: FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil - 13. ed - São Paulo: Atlas, 2019, p. 120)
.

Por sua vez, não há como desconsiderar a pouca capacidade econômica do réu que, conforme se extrai do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório anexado no ID 226648093 – Pág. 32/35, sequer concluiu o ensino médio e, à época dos fatos, estava
desempregado
.

Nessa ordem de ideias, considerando que a norma não limitou nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e tendo em linha de conta que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, não se ignora que o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo.

Todavia, ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o magistrado deverá fundamentar minimamente a opção, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto e as condições financeiras do réu. E na hipótese, não há nos autos qualquer fundamentação para a fixação da verba indenizatória, muito menos no patamar de
R$9.999,99 (nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)
indicado pelo
Parquet
– o qual, frise-se, sequer foi objeto de contraditório, a impedir que seja averiguado por este eg. Sodalício.

Nesta toada, cito o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - INVIABILIDADE - INVERSÃO DA POSSE DO OBJETO ROUBADO APÓS CESSADA A VIOLÊNCIA - FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. - Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que, cessada a ameaça ou a violência, o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que por breve lapso de tempo - O arbitramento de valor indenizatório mínimo para reparação dos danos morais causados pelo crime demanda, além de pedido expresso na denúncia, instrução probatória específica, possibilitando ao agente a oportunidade de demonstrar a inocorrência do prejuízo ou a designação de valor diverso.”
(TJ-MG –APR 00163201120228130134, Relator: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, Data de Julgamento: 29/08/2023, 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/08/2023). Destaquei.

Com arrimo nessas assertivas, no particular, deixo de acolher a irresignação recursal que almejava a fixação da verba indenizatória, mantendo a r. sentença reprochada nos exatos termos em que proferida; o que não obsta o ofendido de ajuizar a competente ação cível se assim entender pertinente.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0020737-27.2014.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024